Tribunal: TJSP
Processo: 1023060-37.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação de resolução de contrato de compra e venda, com alienação fiduciária em garantia – Sentença de procedência – Insurgência dos réus – Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade ao caso dos autos – Pretensão dos autores em rescindir o contrato ante o descumprimento contratual da parte vendedora – Propaganda enganosa – Incidência do Código de Defesa do Consumidor –

Ementa:
Ação de resolução de contrato de compra e venda, com alienação fiduciária em garantia – Sentença de procedência – Insurgência dos réus – Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade ao caso dos autos – Pretensão dos autores em rescindir o contrato ante o descumprimento contratual da parte vendedora – Propaganda enganosa – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Restituição integral dos valores pagos com a aplicação da multa contratual – Súmula 543 do STJS – Retorno ao status quo ante – Sentença mantida – Recurso não provido.